Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708353-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIPES HIPOLITO FELICIANO MARTINS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Uma vez que a parte agravante já litiga sob o pálio da justiça gratuita deferida na origem e que não há pedido liminar formulado no recurso, intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Após, considerando que a causa originária atrai a atuação do ministério público em exercício no primeiro grau, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, manifestar-se. Brasília,14 de abril de 2020 14:05:51. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA